Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0726387-05.2024.8.07.0000 PACIENTE: DANILO DE LIMA OLIVEIRA IMPETRANTE: MAURICIO PAZ MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado MAURICIO PAZ MARTINS em favor de DANILO DE LIMA OLIVEIRA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na audiência de custódia, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de drogas). Em suas razões, o impetrante avalia que a prisão em flagrante do paciente foi equivocada, porque ele estava parado em via pública apenas arrumando o escapamento de seu carro, sem qualquer “modus operandi de traficância”, quando foi abordado pelos policiais. Registra que, durante a abordagem policial, não foram encontradas drogas ou dinheiro na posse do paciente a justificar sua prisão. Ressalta, uma vez mais, que nada de ilícito foi encontrado com o paciente e que os eventos colhidos pela autoridade policial, incluindo elementos da denúncia anônima, não são capazes de demonstrar a materialidade e a autoria do crime imputado ao paciente, de modo que nenhum dos requisitos para a prisão preventiva estariam atendidos. Alega que o decreto preventivo ressalta a reincidência do paciente, mas não descreve nenhum contexto excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão cautelar, especialmente por se tratar de crime sem violência ou grave ameaça e pela pequena quantidade de droga apreendida com o corréu, de apenas 0,37 gramas. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade até a decisão de mérito desta ação. Subsidiariamente requer a revogação da prisão preventiva, aplicando-se ou não outras medidas cautelares. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se em id 201268823 do feito principal n. 0724930-32.2024.8.07.0001: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na posse de SAMUEL e na da pessoa para quem ele vendeu entorpecentes foram apreendidas as drogas (uma porção de crack com a massa de 0,37 gramas, uma porção de crack com a massa de 0,27 gramas). O autuado SAMUEL foi visto e filmado vendendo drogas para o usuário e acabou sendo preso quando iria entregar o dinheiro, fruto da venda, para DANILO. De acordo com as testemunhas policiais, DANILO teria ascendência sobre SAMUEL e outros traficantes na associação para o tráfico, exercendo essa posição de liderança há tempos e já tendo sido abordado em outras ocasiões com esse mesmo viés, conforme fotografia encartada aos autos. O autuado DANILO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo, furto, dano, corrupção de menores, porte de arma de fogo e posse de arma de fogo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado SAMUEL ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado SAMUEL ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de dano e injúria. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Não se olvide que, recentemente (03/04/2024), o autuado SAMUEL foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado DANILO se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. É importante esclarecer que não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, porque, ao menos por ora, não há qualquer indício de que os policiais teriam agido de maneira arbitrária, visto que, conforme consta no auto de prisão em flagrante, abordaram o paciente após observarem ação típica de traficância nas proximidades, em região conhecida pelo tráfico de drogas, bem como a relação do corréu com o paciente. Ademais, a prisão em flagrante foi avaliada pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia, que também não encontrou nenhuma irregularidade no procedimento. Ressalte-se, por oportuno, que há elementos nos autos principais que apontam não só a materialidade do crime, como também os indícios da autoria, e apesar de a droga não ter sido apreendida na posse do paciente, o contexto da ação delitiva narrado pelos policiais, que estavam em monitoramento disfarçados, leva a crer que ele agia em conluio com o corréu Samuel da Assunção Gomes, também preso na mesma operação, e com quem foi encontrado o entorpecente. Quanto ao periculum libertatis, também questionado pela Defesa, do mesmo modo está demonstrado nos autos, afinal, o paciente, que é reincidente, com extensa ficha criminal, atualmente cumpre pena em prisão domiciliar, mas, ao que parece, nenhuma das condenações anteriores foi capaz de afastá-lo de novas práticas delitivas, circunstância que demonstra o risco que sua liberdade representa à ordem pública, frente a possibilidade de reiteração delitiva, tudo a justificar a manutenção de sua prisão cautelar como único meio capaz de acautelar a ordem pública. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator